Tribunal: TJDFT
Processo: 0752057-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752057-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA UNIAO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA, NILMA CARVALHO DA COSTA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NOVA UNIÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA e outra (executadas) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700137-29.2024.8.07.0001, acolheu a impugnação da penhora acerca dos valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud e deferiu o pedido do credor para penhora dos direitos aquisitivos do veículo Chev/Prisma, placa PBL 0692, nos seguintes termos (ID 216355164, na origem): “Trata-se de impugnação a bloqueio judicial no valor de R$ 674,82, que a executada Nilma Carvalho da Costa pugna pela sua liberação, alegando que o malferimento da sua dignidade, além de ser desarrazoada a constrição. Também requereu a realização de audiência de conciliação (ID 202766668). Em resposta, a credora não se opõe à realização da audiência, mas requer seja mantido o bloqueio e consequente transferência para sua conta. Também requereu a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo localizado via sistema Renajud (210828402). É o relato do necessário. Decido. A executada Nilma Carvalho da Costa é uma das sócias da empresa executada (NOVA UNIAO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA) e, conforme se colhe do espelho de pesquisa extraído do sistema Sniper (ora anexado), a sociedade possui capital social de R$ 15.000,00, sendo microempresa optante pelo simples. Nessa esteira, o extrato de movimentação bancária juntado pela devedora (ID 204369744) confirma que não é possível auferir rendimento expressivo da sociedade empresária e, lado outro, não se vislumbra haver outra fonte de renda dela. Os extratos revelam modestos aportes. É factível, portanto, ter que a constrição malfere sua dignidade, pois lhe furta o mínimo existencial. Ademais, o valor bloqueado (R$ 674,82) representa cerca de 3% (três por cento) do valor do débito, sendo de rigor a desconstituição do bloqueio, por interpretação do artigo 836 do CPC. Quanto à penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo, o pedido é pertinente, conforme inciso XII do artigo 835 do CPC. Posto isso, acolho a impugnação de Nilma Carvalho da Costa para acolher a impugnação e determinar o desbloqueio da cifra (ID 201623740). Publicada esta decisão, libere-se o numerário à executada como de praxe. Quanto ao pedido do exequente, defiro a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo CHEV/PRISMA, placa PBL0692. Ad cautelam, foi inserida restrição de transferência nesta data (certidão anexada, que fará as vezes de termo de penhora). O credor fiduciário é a AYMORE C F I SA, número do gravame 03765316, a quem será oficiado para informar o saldo devedor, caso não haja acordo entre as partes. Por haver convergência de intento na realização da audiência de conciliação, remetam-se os autos ao CEJUSC vinculado a este Juízo. Publique-se”. No presente agravo de instrumento, a parte agravante impugna a penhora dos direitos aquisitivos do veículo Chev/Prisma, placa PBL 0692. Menciona que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho, sendo bem impenhorável. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravante não apresentou petição no juízo a quo impugnando a penhora efetivada nos autos originários. O juízo singular sequer se manifestou acerca da impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do veículo. Desse modo, ao que tudo indica, as questões discutidas neste recurso não foram objetos de apreciação pelo juízo a quo. Cumpre ressaltar que, intimado o devedor da penhora efetivada, inicia-se o prazo para a impugnação por mera petição ou por meio de embargos, dependente do caso, conforme prevê o art. 917, § 1o, do CPC. Assim sendo, intime-se a agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, diante da supressão de instância. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora